Tribunal: TJSP
Processo: 1500512-46.2021.8.26.0559
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Hugo Maranzano
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
Apelação Criminal - Receptação – Absolvição - Insuficiência de provas - Inocorrência – Prova suficiente da materialidade e autoria, bem como da ciência do réu quanto à origem ilícita do bem
Pena fixada acima do piso – Maus antecedentes – Crime cometido durante período de liberdade provisória - Regime inicial semiaberto - Inviável substituição da pena privativa de liberdade por restritiva

Ementa:
Apelação Criminal - Receptação – Absolvição - Insuficiência de provas - Inocorrência – Prova suficiente da materialidade e autoria, bem como da ciência do réu quanto à origem ilícita do bem
Pena fixada acima do piso – Maus antecedentes – Crime cometido durante período de liberdade provisória - Regime inicial semiaberto - Inviável substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – Medida não recomendável e insuficiente para a prevenção e repressão do delito - Recurso desprovido.